Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707074-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE VENEROSO NETO D E S P A C H O Tendo em vista que a matéria objeto deste agravo já foi expressamente decidida nos autos do processo de no 0704860-45.2021.8.07.0018 (ID 44086129), faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, tendo em vista possível preclusão da matéria, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator